Tribunal: TJMT
Processo: 1018767-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Reconhecimento Da Inaplicabilidade Da Coparticipação e Indenização por Danos Morais no 1032892-04.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória a fim de que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro de 2021, com vencimento em 22/09/2021, que faz relação às terapias dos meses de junho e julho do corrente ano, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; outrossim, determinou que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, nos moldes consubstanciados na exordial, cabendo à parte demandada a devida e objetiva identificação do percentual de cobrança da coparticipação, do início dessa cobrança e do seu amparo contratual.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese dos autos, a agravante assevera a ausência de probabilidade do direito, na medida em que há previsão legal e contratual para a cobrança de coparticipação.
Não obstante, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a validade dos valores cobrados de forma repentina a título de coparticipação, nem da cláusula contratual de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes.
E, por outro lado, no caso em apreço está presente o perigo de dano à saúde do filho da agravada, que apresenta diagnóstico de atraso global GRAVE no desenvolvimento, eplepsia refratária de difícil controle, tetraplegia espástica, distúrbio de deglutição (em uso de gastrostomia) e microcefalia por sequela de evento hipóxico-isquêmico perinatal, (CID-10: F83/ G82.4/ G40.2/ Q02/ R13/ P35.8). Ademais, mostra-se presente a probabilidade do direito, porquanto existe medida liminar proferida no bojo do processo 1010936-55.2021.8.11.0000, cujo agravo se encontra aguardando julgamento de Embargos, determinando que a Requerida mantenha o tratamento do menor.
Assim, ao efeito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o filho da agravada necessita, entendo que deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência deferida na origem.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -